Tribunal: TJES
Processo: 0005949-27.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005949-27.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADLER DE PAULA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA INDICIÁRIA. ILEGALIDADES NA BUSCA PESSOAL
E D
OMICILIAR. INOCORRÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO QUE DEMONSTRA AS FUNDADAS SUSPEITAS.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
D
ESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
REDUÇÃO
DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.

RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de 6 anos, 4 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa. A defesa argui, preliminarmente, nulidade da busca e apreensão por ausência de fundada suspeita e, no mérito, requer a absolvição por ausência de provas, ou, alternativamente, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da abordagem e das buscas pessoal, veicular e domiciliar por ausência de fundada suspeita; (ii) avaliar a suficiência das provas para manter a condenação por tráfico de drogas; (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e de substituição da pena por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

A atuação policial decorreu de denúncia anônima e foi motivada por fundada suspeita, diante da localização do réu em área conhecida pelo tráfico, de seu nervosismo e da posse de chaves suspeitas, legitimando a abordagem, nos termos do art. 244 do CPP.

O ingresso no imóvel foi lícito, realizado em contexto de flagrante delito, dispensando mandado judicial, conforme entendimento consolidado do STF no Tema 280 (RE 603.616/RO), em razão da natureza permanente do crime de tráfico de drogas.

Ausentes ilegalidades na diligência policial, não se reconhece a nulidade arguida pela defesa.
Preliminar rejeitada.

Mérito

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por provas documentais, periciais e testemunhais, incluindo os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, os quais relataram com coerência os fatos, vinculando o réu ao imóvel onde foram apreendidos entorpecentes e apetrechos típicos da traficância.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na diversidade e quantidade de drogas, na presença de instrumentos do tráfico e na estrutura organizada da atividade ilícita, em conformidade com os arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06.

A reincidência foi corretamente reconhecida como agravante, não havendo atenuantes incidentes no caso concreto, o que justifica a pena definitiva aplicada.

O tráfico privilegiado não é aplicável ao caso, tendo em vista a reincidência do réu, o que evidencia dedicação a atividades criminosas, impedindo o benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005949-27.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADLER DE PAULA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO - ES18229-A, RAFAEL BARBOSA MARTINS - ES22266-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADLER DE PAULA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima.

Nas razões recursais a defesa argui, em preliminar, a nulidade da busca pessoal, veicular e domiciliar realizada pelos policiais militares, por ausência de fundada suspeita. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas ou, caso mantida a condenação, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que o apelante foi preso em flagrante no dia 03 de abril de 2021, no bairro Jardim Limoeiro, município da Serra/ES, em local conhecido como “Paredão”, por manter em depósito e para fins de comercialização expressiva quantidade de entorpecentes.

Após denúncia via CIODES, policiais militares localizaram o acusado em frente a uma casa aparentemente abandonada. Durante a abordagem, encontraram com ele R$ 120,00 em notas miúdas e duas chaves, tendo o acusado demonstrado nervosismo ao ser questionado sobre a origem delas. Uma das chaves abriu o imóvel situado em frente ao local da abordagem.

No interior da residência, foram apreendidos: 244 (duzentos e quarenta e quatro) buchas de cocaína; 80 (oitenta) tiras de maconha, medindo aproximadamente 20 cm; 04 (quatro) pedaços de maconha, medindo cerca de 7 cm x 7 cm; 90 (noventa) pinos de cocaína; 63 (sessenta e três) pedras de crack; e 02 (dois) sacos de cafeína, substância utilizada para mistura e preparo da cocaína.

Além dos entorpecentes, a denúncia descreve a apreensão de diversos objetos típicos do tráfico, tais como balanças de precisão, material para embalo, rádio comunicador, caderno com anotações do comércio ilícito, faca, adesivos de facção, sacola plástica, duas chaves e R$ 120,00 em espécie.

A peça acusatória conclui que o imóvel era utilizado como local de armazenamento e preparação dos entorpecentes destinados à venda, imputando ao denunciado a prática do crime de tráfico de drogas.

Feitos esses esclarecimentos, passo, inicialmente, a análise da
preliminar
suscitada pela defesa, através do que busca o reconhecimento da nulidade das provas obtidas em razão da abordagem policial e do ingresso no imóvel, sob alegação de ausência de fundada suspeita e violação de domicílio sem mandado judicial.

Quanto a aludida preliminar verifico que a tese não merece acolhimento.

Os autos demonstram que a atuação policial decorreu de denúncia anônima relatando tráfico de drogas no local conhecido como “Paredão”. No local, os policiais visualizaram o recorrente em atitude suspeita e, ao abordá-lo, encontraram dinheiro fracionado e um molho de chaves. O nervosismo e a falta de explicações coerentes legitimaram a busca, conforme autorizado pelo art. 244 do CPP.

Uma das chaves abriu o portão do imóvel onde foram apreendidos expressiva quantidade de entorpecentes, apetrechos típicos do tráfico e um celular exibindo a imagem do acusado.

O ingresso no imóvel foi precedido de elementos concretos e se deu no contexto de flagrante delito, situação que dispensa mandado judicial, conforme entendimento do STF (Tema 280 – RE 603.616/RO) e do STJ, diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas.

Ausente qualquer ilegalidade, não há nulidade a ser reconhecida.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

Passo ao exame do mérito.

Quanto ao pleito absolutório
, melhor sorte não assiste à defesa do réu, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos, através do boletim unificado (fls. 04/09), auto de apreensão (fls. 16/18), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 19/20), laudo toxicológico definitivo (fls. 22/23) e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, a saber, Douglas Fernandes e Ariel Miranda Silva, onde demonstram de forma firme e coerente a dinâmica dos fatos.

O réu foi abordado nas imediações do local denunciado e, em seu poder, havia um molho de chaves. Os militares testaram uma das chaves no portão do imóvel e, ao conseguirem acesso, encontraram grande quantidade de drogas (nove porções de crack e dezenove de maconha), além de rádio comunicador, balança, sacola com odor de entorpecente e um celular cuja tela exibia a foto do acusado com sua namorada, conforme ressaltado pelo policial Douglas. Tais elementos vinculam o réu ao imóvel e ao crime de tráfico de drogas.

É de se destacar que o local era notoriamente utilizado para o comércio ilícito de entorpecentes, conforme relataram os policiais, sendo certo que o réu foi o único abordado com as chaves que permitiram o acesso ao imóvel. Ainda que não se trate de domicílio formalmente registrado em seu nome, há indícios robustos da sua posse e do uso do local como ponto de apoio à atividade criminosa.

Todos estes fatos, concatenados, não deixam dúvidas acerca do cometimento do crime imputado na denúncia.

Devo registrar que, a jurisprudência pátria é unânime em conferir validade aos depoimentos dos policiais militares, especialmente quando em consonância com as demais provas carreadas ao feito, como no presente caso.

A manutenção da condenação do réu, pois, é medida que se impõe.

No que se refere à dosimetria,
a sentença observou corretamente os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, considerando a variedade e quantidade de entorpecentes, bem como os instrumentos apreendidos, indicativos de atuação organizada. O acusado possui antecedentes e é reincidente, conforme se depreende da certidão de fl. 112. Tais elementos autorizam a majoração da pena inicial. Ausentes causas de atenuação, e reconhecida a reincidência como agravante, a pena foi corretamente dosada em 06 anos, 04 meses e 21 dias de reclusão, além de 600 dias-multa.

Acerca do pedido de
aplicação do tráfico privilegiado
, tenho por inviável, já que o apelante é reincidente, demonstrando sua dedicação a atividade criminosa, não preenchendo, portanto, os requisitos previstos no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, também não merece acolhida. A reincidência, aliada às circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a concessão do benefício, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

Com tais considerações,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.